Tribunal: TJMT
Processo: 1022778-57.2020.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022778-57.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRANCISCA DA SILVA MENDES - CPF: 654.956.321-68 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL -

CONTRATAÇÃO COMPROVADA – ÔNUS DA PROVA –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a condenação em litigância de má-fé cominada, quando a parte altera a verdade dos fatos, negando a existência da relação jurídica e os débitos devidamente comprovados pela parte adversa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Francisca da Silva Mendes em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação declaratória de nulidade de empréstimo consignado c/c repetição de indébito e dano moral que move contra Banco Pan S.A., julgou improcedente a pretensão, condenando a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, além da cominação de multa por litigância de má-fé no importe de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, a apelante pleiteia a reforma da sentença, sustentando a inaplicabilidade da multa por litigância de má-fé, uma vez que “
não agiu a parte apelante com o intuito doloso específico de prejudicar a parte contrária, pois, na tese utilizada em sua inicial, apenas utilizou-se dos meios jurídicos postos a seu dispor na defesa de seus interesses, sem excessos, debalde tenha restado infrutífera sua pretensão
”. Ao final, requer o provimento do recurso para que seja afastada a condenação.

O banco réu apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 159355481).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 22 de março de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Francisca da Silva Mendes propôs ação declaratória de nulidade de empréstimo consignado c/c repetição de indébito e indenização por dano moral em desfavor do Banco Pan S.A., aduzindo que é beneficiária de pensão por morte perante a Previdência Social. Ocorre que após a emissão do extrato, passou a ter conhecimento do contrato de empréstimo consignado n. 311515076-9, no valor de R$ 926,23 (novecentos e vinte e seis reais e vinte e três centavos), a ser quitado em 72 parcelas de R$ 28,00 (vinte e oito reais).

Após o trâmite processual, a douta magistrada
a quo
julgou improcedente a pretensão, condenando a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, além da cominação de multa por litigância de má-fé no importe de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa (id. 159355464).

Inconformada, a apelante pugna somente pelo afastamento da multa por litigância de má-fé.

Pois bem. A questão é simples e não comporta maiores digressões e, em que pese posicionamento anterior,
tenho que a condenação merece ser mantida. Explico.

O art. 5º, do CPC, estabelece que os sujeitos que integram a relação processual ou que atuam diretamente no processo, devem comportar-se de acordo com a boa-fé, e, umas das formas de concretização do princípio da boa-fé processual, insculpido no sobredito dispositivo legal,
é a proibição de abuso de direitos processuais, como, por exemplo, alterar a verdade dos fatos
, utilizar do processo para fins ilegítimos, assim como também proceder de modo temerário, que são hipóteses expressas de litigância de má-fé, conforme prevê o art. 80, incisos II, V e VI do CPC, porque fere o dever de cooperação para a rápida solução do litigio, previsto no art. 6º do mesmo Código. Confira-se:

“
Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório;
”

Assim é que a condenação à sanção por litigância de má-fé deve amoldar-se às hipóteses constantes do citado art. 80 do CPC, agindo, comprovadamente, com dolo ou culpa em sentido processual.

Observo, dessa forma, que a douta magistrada agiu corretamente ao estipular a multa por litigância de má-fé, tendo em vista que a autora manejou a presente ação afirmando desconhecer totalmente relação jurídica firmada com o banco, enquanto que em sede de contestação advieram elementos suficientes a demonstrar o contrário.

Destarte, não se afigura crível que a apelante desconhecesse a contratação, devendo ser mantida a condenação.

Neste sentido, já se posicionou este Tribunal:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONFIGURAÇÃO – MULTA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

[...]

Configura litigância de má-fé a conduta da parte autora em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima.

(RAC n. 1000497-95.2020.8.11.0007, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 14.07.2021 - negritei)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – IMPROCEDÊNCIA –
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA PELA APRESENTAÇÃO DA CÓPIA DO CONTRATO E DA LIBERAÇÃO DO CRÉDITO PELO REQUERIDO – FATOS INCONTROVERSOS

–

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – CONDENAÇÃO
– RECURSO DESPROVIDO. Comprovado pela instituição financeira a contratação do empréstimo consignado pelo autor bem como o respectivo depósito em sua conta, afiguram-se legítimos os descontos das parcelas no seu benefício de aposentadoria perante o Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS.

Deve ser condenada nas penas de litigância de má-fé a parte que altera a verdade dos fatos (art.80, II e III, do CPC/15), negando a existência de relação jurídica e débitos devidamente comprovados, utilizando-se do Poder Judiciário de forma temerária, mormente no caso em que se distribuiu na Comarca de Paranatinga - MT, nada menos do que 03 (três) ações distintas em nome do autor para demandar contra duas instituições financeiras, sem que promova uma instrução adequada da peça inaugural
. [...].”
(RAC n. 1000661-12.2021.8.11.0044, 2ª Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Marilsen Andrade Addário, j. 23.08.2021, negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 22 de março de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023